Tribunal: TJES
Processo: 5005698-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Declaração de Trânsito Aduaneiro
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005698-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARIO DE OLIVEIRA BATISTA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005698-07.2023.8.08.0030

Recorrente: DARIO DE OLIVEIRA BATISTA e WELINTON DOS SANTOS BATISTA

Recorrido: MUNICÍPIO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO
.

AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DE LICENÇA DE TÁXI. O PRIMEIRO DEMANDANTE ALEGA POSSUIR DUAS LICENÇAS CADASTRADAS DE TÁXI HÁ MAIS DE 25 ANOS. INSCRIÇÕES Nº 15.395 E Nº 22.474. PUGNA QUE O MUNICÍPIO REQUERIDO PROCEDA A REGULARIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DA INSCRIÇÃO Nº 22.474 PARA O SEGUNDO DEMANDANTE, ORA FILHO DO PRIMEIRO AUTOR. AFIRMAM QUE AQUELE UTILIZA A REFERIDA CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TÁXI HÁ MAIS DE 12 ANOS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PUGNANDO PELA NULIDADE DA SENTENÇA TENDO EM VISTA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E AIJ NÃO ATENDIDO. NO MÉRITO, REQUEREM A REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE DIREITO ADQUIRIDO EM RELAÇÃO ÀS DUAS INSCRIÇÕES. CONTRARRAZÕES NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. JUIZ SENTENCIANTE QUE AGIU NOS TERMOS DO ART. 335, I, DO CPC, CONSIDERANDO QUE NÃO HAVIA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO PRESCINDÍVEL A PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA, CONSIDEROU O FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. O PRIMEIRO AUTOR POSSUI DUAS CONCESSÕES DE LICENÇA DE TÁXI EM SEU NOME. A LEI MUNICIPAL Nº 2.927/2010, EM SEU ART. 14, DISPÕE QUE CADA PERMISSIONÁRIO, PESSOA FÍSICA, TERÁ DIREITO A APENAS UMA PERMISSÃO. O FATO DE QUE A LICENÇA FORA OUTORGADA A PESSOA SEM HABILITAÇÃO E QUE AO ARREPIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, FOI SIMULADAMENTE CONFIADA A TERCEIRO TORNA AINDA MAIS JUSTIFICÁVEL O INDEFERIMENTO. AFINAL, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DA ADI 5337, RESSALTOU O CARÁTER PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DA OUTORGA DESSES SERVIÇOS, REPUTANDO INCONSTITUCIONAIS AS LEGISLAÇÕES, FEDERAL E LOCAL, QUE PERMITIAM A SUA TRANSMISSÃO ONEROSA OU GRATUITA, POR ATO INTER VIVOS OU CAUSA MORTIS. IRREGULARIDADE QUE DEVE SER SANADA PELO ENTE MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS AUTORES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)